Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-42.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005153-42.2018.8.11.0015
APELANTE: ELYSEU ANTONIO MEGGIOLARO
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública n° 1005153-42.2018.8.11.0015, que julgou extinto processo, nos moldes do art. 924, I, e 925, do CPC.
Alega o Apelante que a sentença padece de erro material, pois como houve o cumprimento da obrigação, a extinção do feito deveria ter sido com fundamento no artigo 924, II, do CPC.
Assevera que em fase de cumprimento de sentença, torna-se obrigatório a fixação de honorários advocatícios, bem como deve ser observado o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil, uma vez que entende que houve perda do objeto, posto que os insumos foram entregues ao autor.
Prequestionou os artigos 4o, XXI, da LC n 80 /94, artigo 134 da CF.
As contrarrazões não foram apresentadas.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para corrigir o erro material na r. sentença, com incurso do art. 924, II, do CPC, e quanto aos honorários, manifesta-se despropositado o apelo. (id. 56917462).
É o relatório.
Decido.
O Recorrente busca a reforma da sentença, para que seja retificado o erro material e fixado honorários sucumbenciais.
Com razão!
Isso porque, denota-se que o ente municipal, em sede de cumprimento de sentença, cumpriu integralmente com a obrigação determinada pelo Juízo monocrático, pois “adquiriu e dispensou o insumo (fralda geriátrica)”, conforme informou a parte autora (id. 14155827).
Nessa linha intelectiva, a obrigação foi satisfeita, fazendo incidir o artigo 924, inciso II, do CPC, in verbis:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Assim, a sentença merece ser modificada, nesse ponto, para que a fundamentação da extinção da ação de obrigação de fazer (cumprimento de sentença), seja pelo artigo 924, inciso II, do CPC.
Com relação ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, cabe lembrar que é defeso não só em face do Estado, mas, também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários, já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária, conforme enunciado 421/STJ.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Portanto, entende-se que é vedado o pagamento de honorários em favor da Defensoria Publica.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para que ação seja julgada extinta, sob o fundamento do artigo 924, II, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora